Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700678-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre imóvel do executado, por presumir ser bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há presunção judicial de que o bem é de família, dispensando prova específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser presumida pelo juiz, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que o imóvel se enquadra na proteção da Lei no 8.009/1990. 4. A comprovação da destinação residencial e da configuração do imóvel como bem de família é exigência a ser cumprida pelo executado, não podendo o magistrado presumir essa condição na ausência de prova nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não cabe ao juiz presumir a impenhorabilidade do imóvel como bem de família, sendo ônus do executado demonstrar essa condição de forma inequívoca." O recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, alegando que o acórdão recorrido afastou a impenhorabilidade de imóvel sem considerar as evidências da função residencial que o caracteriza como bem de família. Suscita, quanto à presunção legal de impenhorabilidade de imóvel residencial, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71638298): (...) verifica-se que a presunção de impenhorabilidade, com base no fato do endereço onde foi citada a parte executada corresponder ao do imóvel indicado para penhora, não subsiste, pois, o executado LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA não mais reside no local, conforme certificado no ID 68992667. Portanto, não é possível considerar o imóvel impenhorável de forma abstrata. A parte executada deve, através do contraditório, cumprir o ônus de provar a impenhorabilidade do imóvel, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão hostilizada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004